Tribunal: TCU
Processo: 022.998/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 660574, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660574, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE 3 PONTES DE CONCRETO: UMA NA ESTRADA DO PANTANO DO ESPINHO, UMA NA ESTRADA DA AREIA, UMA NA ESTRADA DOS MILLER, E DOIS BUEIROS DE CONCRETO: UM NA ESTRADA DE FUNDO DO RESSACO E UM NA LINHA BECKER E RECONSTRUCAO DE 10 CASAS, NO MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA. (no da TCE no sistema: 454/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2414/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 022.998/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joelci da Rosa Jacobs (XXX.011.500-XX); Prefeitura Municipal de Terra de Areia - RS (90.256.660/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Terra de Areia - RS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.